Tribunal: TJDFT
Processo: 0021605-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 48020201, acostada a estes autos em 20/06/23, consta informação de que o apelante/réu VATANABIO BRANDÃO SOUZA faleceu no dia 15/02/2023, conforme certidão de óbito anexada ao ID 48020206, razão pela qual “requer-se a substituição do Apelante pelo seu espólio, atendendo às particularidades de sucessão, com vistas ao melhor deslinde e segmento do processo”. Dito isso, DEFIRO o pedido de substituição processual de VATANABIO BRANDÃO SOUZA pelo seu espólio. Dada a proximidade do julgamento deste apelo, deverá a Secretaria da Terceira Turma Cível, por ora, retirar o processo da pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (29/06/2023 até 06/07/2023) até que a substituição processual seja regularizada e colacionada a documentação devida. Após, retifique-se o polo ativo na capa dos autos e nos registros informatizados. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Ministério Público (apelado/autor) para manifestação com a maior brevidade possível. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.